Tribunal: TJDFT
Processo: 0010237-25.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010237-25.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, cumpra integralmente a decisão ID 18907813. Após a apresentação da documentação, retornem os autos conclusos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios